Tribunal: STF
Processo: RE 483406
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. EXPURGOS
   INFLACIONÁRIOS. MULTA DE 40%. PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Não prescinde do exame da
   legislação infraconstitucional o debate referente ao prazo
   prescricional e da responsabilidade do empregador pelo pagamento
   da diferença da multa compensatória de 40% incidente sobre os
   resíduos decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados
   nas contas vinculadas do FGTS.
2.      Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.